Tribunal: TJPA
Processo: 0000642-24.2012.8.14.0054
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000642-24.2012.8.14.0054
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA
EMBARGANTE:
R. M. N.
ADVOGADOS: WILSON MARTINS E THAIZ DIAS BORGES
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 197.215 (JULGADO EM 19/10/2018, PUBLICADO DO DJ DE 25/10/2018)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 217-A DO CPB. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA PELO JUIZ DE 1º GRAU MESMO APÓS NOVA ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. NÃO AFERIÇÃO DO TEMPO EXATO DO CRIME, A POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 471/STJ, PARA PROGRESSÃO DA PENA. TESES RECHAÇADAS. SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.
2. Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado afastou a a aventada nulidade, através de fundamentos legais e entendimentos jurisprudenciais em pleno vigor em nossas Cortes Superiores, assim como se baseou em elementos colhidos dos autos durante a instrução criminal, aptos a sustentar a decisão condenatória e a pena ao réu aplicada.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por R. M. N.

em face do v. Acórdão n.º 197.215, publicado do Diário de Justiça de 25.10.2018, que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA EM FACE AO NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. TESE REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. EXAME PERICIAL INCONCLUSIVO. IRRELEVÂNCIA. PENA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 471/STJ, PARA QUE O RÉU POSSA PROGREDIR APÓS O CUMPRIMENTO DE 1/6 DE SUA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O juiz não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com seu livre convencimento.
2. Não há que se falar em insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos quando as declarações da vítima e da testemunha denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra os costumes e contra a liberdade sexual, a palavra daquelas é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.
3. O argumento de que o laudo pericial é imprestável para atestar a materialidade do crime, pois realizado 04 (quatro) anos após o cometimento do delito, sendo impreciso quanto à data aproximada do crime e à data do rompimento himenal da vítima, não é capaz de afastar a ocorrência do crime, provada pelos depoimentos constantes dos autos. No mais, a prova técnica não é a única que comprova a existência dos delitos, de modo que há, ainda, nos autos, outros elementos capazes de demonstrar que o acusado se aproveitou do fato de ser padrasto da criança e, por isso, ter sua confiança e hierarquia sobre ela, para constrangê-la a permitir que com ela fosse praticado o ato criminoso.
4. Em que pese o equívoco na valoração negativa de um critério do art. 59 do CPB, a persistência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis não autoriza a redução da pena-base, que se revela suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.
5. É sabido que a Súmula 471 dispõe que os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/84. Todavia, no momento da consumação do crime, já estava em vigor a nova redação do art. 2º, §2º da Lei 8.072/90, com as alterações trazidas pela Lei nº 11.464/07. Desta feita, plenamente aplicáveis seus preceitos ao caso em comento, devendo réu, que é primário, cumprir a fração de 2/5 da pena para possibilitar a progressão.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Alega o embargante que a decisão objurgada:
i)
foi
omissa
em não apreciar as provas apontadas no recurso de apelação, tais como uma prova documental e declarações testemunhais, as quais corroboram a tese absolutória sustentada pela defesa;
ii)
foi
contraditória
ao reconhecer a falta de fundamentação idônea, pelo Juízo
a quo
, de um critério judicial, porém não reduzir a pena ao réu aplicada;
iii)
foi
contraditória e omissa
ao não determinar a data exata do suposto fato criminoso, o que impossibilita a aplicação da Súmula 471/STJ, para que
possa progredir após o cumprimento de 1/6 de sua pena.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que sejam dirimidas as supracitadas contradições e omissões.

Pede, ainda, que em caso de dúvida, seja absolvido ante o
in dubio pro reo
ou que se proceda à anulação da sentença condenatória de 1º grau.

Em
contrarrazões,
o
dominus litis
pugna pela
improcedência
do recurso, a fim de que se mantenha incólume o acórdão proferido por esta Corte de Justiça;

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça

Ubiragilda Silva Pimentel manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer contradição a ser esclarecida ou omissão a ser sanada.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão objurgado encontra-se suficientemente fundamentado quanto a possibilidade de incidência do princípio da insignificância na espécie
. 2. In casu, não existe vício a ser sanado, eis que da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada. 3. A ofensa a princípios insertos na Constituição Federal há de ser suscitada em sede de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Carta Política, e não pela via dos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC nº 177.237/RS, Relator o Ministro JORGE MUSSI , DJe de 1º/2/2012.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.1. Este Superior Tribunal possui orientação no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre matéria versada em parecer do Ministério Público, o qual constitui peça meramente opinativa, desprovida, pois, de caráter de vinculação.2. A questão relativa aos efeitos da falta grave na contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios inerentes à execução penal foi suficientemente decidida no acórdão ora embargado, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser suprida.
3. É incabível o manejo de embargos de declaração quando, com intuito infringente, é nítida a pretensão do recorrente em rediscutir tese jurídica já suficientemente apreciada e discutida pelo órgão julgador, sobretudo quando inexistente vício - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade - no decisum embargado.4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no HC nº 200.946/RS, Relator o Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR , DJe de 1º/2/2012.)

Insta salientar que, a decisão objurgada
afastou a aventada nulidade da sentença por não enfrentamento de todas as teses defensivas, através de fundamentos legais e entendimentos jurisprudenciais em pleno vigor em nossas Cortes Superiores
.

Quanto ao mérito, baseou-se em
elementos de prova robustos e consistentes colhidos durante a instrução criminal
, aptos a sustentar a condenação do acusado,
não se observando qualquer ausência de apreciação das provas carreadas aos autos, tampouco qualquer fundamentação equivocada.

No tocante à pena,
em que pese o reconhecimento do equívoco/ausência de justificativa na valoração de uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,
verificou-se que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merecia ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

O supracitado Acórdão ainda fundamentou o porquê da não aplicação da
Súmula 471/STJ,
dado que o paciente foi condenado pela prática de crime que cometeu, segundo apurado nos autos, quando a vítima possuía entre 10 a 12 anos, quando já estava em vigor a nova redação do art. 2º, §2º da Lei 8.072/90, já que a Lei nº 11.464/07 foi publicada no dia 29.03.2007.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora